Tribunal: TJBA
Processo: 8020820-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020820-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO e outros

Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL E INSUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS REITERADAS ACERCA DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. DILIGÊNCIA POLICIAL PRELIMINAR. PERCEPÇÃO DE FORTE ODOR CARACTERÍSTICO DE ENTORPECENTE PROVENIENTE DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR PARA O INGRESSO DOS AGENTES ESTATAIS. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E OBJETOS INDICATIVOS DE ATIVIDADE ILÍCITA. CONTROVÉRSIAS RELATIVAS À CADEIA DE CUSTÓDIA, LICITUDE DA PROVA, AUTORIA, MATERIALIDADE E VALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INDIVIDUALIZADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 315 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICÁ-LA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juízo da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA, que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegada violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia, ausência de justa causa e desnecessidade da prisão, pleiteando a concessão da ordem ou a substituição por medidas cautelares diversas. O paciente foi preso em 23/03/2026, após diligência policial motivada por denúncias reiteradas, ocasião em que foram apreendidos munições, objetos relacionados ao tráfico e substância entorpecente. A liminar foi indeferida, tendo a autoridade coatora prestado informações e a Procuradoria de Justiça opinado pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado judicial, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) saber se as alegações de quebra da cadeia de custódia e fragilidade probatória podem ser analisadas em sede de habeas corpus;

(iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus possui cognição limitada, exigindo prova pré-constituída, sendo incabível a análise aprofundada de matéria fático-probatória, como cadeia de custódia, autoria ou suficiência de provas, sob pena de indevida dilação probatória.

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, como ocorre no caso concreto, em que houve denúncias reiteradas, percepção de odor de substância entorpecente e admissão do próprio morador, que franqueou o acesso dos agentes.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciados na apreensão de munição de uso restrito, objetos indicativos de atividade ilícita e histórico de reiteração criminosa, inclusive com prática delitiva durante cumprimento de pena em regime aberto.

6. A gravidade concreta da conduta, aliada à reincidência específica e à probabilidade de reiteração delitiva, legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.
8. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, individualizada e em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas por elementos concretos, como denúncias reiteradas, percepção sensorial e consentimento do morador.

2. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, sendo inviável o exame de alegações relativas à cadeia de custódia ou suficiência de provas.

3. A reincidência e a prática delitiva durante o cumprimento de pena evidenciam risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência diante da gravidade concreta da conduta e do histórico do agente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 244, 240, §2º, 312, 313 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
- AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8020820-78.2026.8.05.0000
,
impetrado pelo B
el.
ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO
, em favor de
WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer parcialmente e
denegar a ordem impetrada
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator
a

Procurador (a) de Justiça